Tribunal: TJSP
Processo: 1002682-86.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OPERAÇÕES UTILIZANDO MÁQUINAS AGRICOLAS – CONTROVERSIA A RESPEITO DA RUPTURA CONTRATUAL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. – AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços de operações com máquinas agrícolas. Contrato rescindido antecipadamente. Controvérsia consistente acerca da regularidade da ruptura contratual. Cerceamento de defesa

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OPERAÇÕES UTILIZANDO MÁQUINAS AGRICOLAS – CONTROVERSIA A RESPEITO DA RUPTURA CONTRATUAL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. – AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços de operações com máquinas agrícolas. Contrato rescindido antecipadamente. Controvérsia consistente acerca da regularidade da ruptura contratual. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de se oportunizar à parte demandada a produção de provas pretendidas. Julgamento da lide que se mostrou, "in casu", prematuro. Abertura da instrução probatória para tornar possível a oitiva da testemunha tempestivamente arrolada e depoimento pessoal das partes que se revela necessária para o justo deslinde do feito. Dentre outras, é incumbência do Magistrado adotar todas as providências necessárias para que a ‘in jus vocatio’ seja formalizada validamente, a fim de que possa o feito se desenvolver regularmente, lhe cabendo impulsionar a atividade processual. Inteligência do artigo 02o do Código de Processo Civil. Princípios da efetividade e da economia processual. Procedência parcial. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida integralmente provido para anular a respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos do processo à Vara de origem para reabertura da fase instrutória.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002682-86.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante RAIZEN
ENERGIA S/A, é apelado DANIELI NARDONI DE OLIVEIRA - ME.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002682-86.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 2/6
Recurso de Apelação no 1002682-86.2018.8.26.0063.
Comarca: Barra Bonita.
01a Vara Cível.
Processo no 1002682-86.2018.8.26.0063.
Prolator ( a ): Juiz Guilherme Becker Atherino.
Apelante ( s ): Raizen Energia Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): Danieli Nardoni de Oliveira ME.
VOTO No 48.535/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
–
OPERAÇÕES
UTILIZANDO
MÁQUINAS
AGRICOLAS – CONTROVERSIA A RESPEITO DA RUPTURA
CONTRATUAL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. – AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços de
operações
com
máquinas
agrícolas.
Contrato
rescindido
antecipadamente. Controvérsia consistente acerca da regularidade
da ruptura contratual. Cerceamento de defesa configurado.
Necessidade de se oportunizar à parte demandada a produção de
provas pretendidas. Julgamento da lide que se mostrou, “in casu”,
prematuro. Abertura da instrução probatória para tornar possível a
oitiva da testemunha tempestivamente arrolada e depoimento
pessoal das partes que se revela necessária para o justo deslinde do
feito. Dentre outras, é incumbência do Magistrado adotar todas as
providências necessárias para que a ‘in jus vocatio’ seja
formalizada validamente, a fim de que possa o feito se
desenvolver regularmente, lhe cabendo impulsionar a atividade
processual. Inteligência do artigo 02o do Código de Processo Civil.
Princípios da efetividade e da economia processual. Procedência
parcial. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para anular a respeitável sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos do processo à Vara de origem
para reabertura da fase instrutória.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de
danos movida por Danieli Nardoni de Oliveira ME contra Raizen
Energia Sociedade Anônima, sustentando o primeiro nomeado ter
pactuado com a segundo contrato de prestação de serviço de
operações com máquinas agrícolas para as safras de 2015/16,
2016/17 e 2017/18. Explica que na última safra prestou os serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002682-86.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 3/6
regularmente, mantendo o mesmo maquinário utilizado em outras
safras, com 03 ( três ) tratores, 01 ( um ) caminhão para transporte
de combustível, além de 03 ( três ) outros caminhões, cedidos pela
requerida, o que gerou a contratação de funcionários. Esclarece que
a autora rescindiu unilateralmente o termo antes do término da
última safra, sob a alegação de que não teria mais necessidade dos
serviços contratados. Busca o reconhecimento da quebra do contrato
por culpa da demandada, com condenação em danos materiais (
lucros cessantes e danos emergentes ) e morais. Atribuiu à causa o
valor de R$ 403.078,78 ( quatrocentos e três mil, setenta e oito reais
e setenta e oito centavos ).
Diante da incapacidade financeira
temporária, foi deferido o recolhimento das custas processuais ao
final ( folha 80, item 01o ).
A respeitável sentença de folhas
223 usque 228, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido, para declarar resolvido o contrato entabulado
entre as litigantes por culta exclusiva da demandada. Ainda,
condenou a requerida a restituir à autora o valor de R$ 6.225,18 (
seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos ) a título de
danos emergentes ( reparos nas carretas ), com correção monetária
pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e juros de mora de 01% ( um por cento ) ao mês, a contar
da citação. Condenou também a vencida no pagamento de lucros
cessantes no valor de R$ 220.836,72 ( duzentos e vinte mil, oitocentos
e trinta e seis reais e setenta e dois centavos ), corrigido
monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de
mora a contar da citação. Indeferiu o pedido de indenização moral.
Em virtude da sucumbência recíproca, determinou a divisão em
partes iguais do valor referente às custas e despesas processuais. Em
virtude da causalidade, por fim, impôs à requerida o pagamento de
honorários sucumbenciais arbitrados em 10% ( dez por cento ) sobre
o valor da condenação.
Apresentados
embargos
de
declaração pela requerida ( folhas 233/237 ), foram eles rejeitados (
decisão de folha 239 ).
Inconformada,
recorre
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002682-86.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 4/6
demandada a reforma do julgado ( folhas 243/256 ). Alega,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que
teria sido impedida de produzir a prova testemunhal solicitada,
embora deferida a oitiva de testemunha indicada pela parte autora.
Ainda, afirma que não foi determinada o depoimento pessoal de seu
representante, o que gerou falha na instrução probatória lhe
desfavorável. No mérito, defende regular a rescisão do contrato,
permitida diante do teor da cláusula 3.1 do contrato livremente
pactuado. Ainda, aduz equivocada a respeitável sentença ao indicar
condenação por danos emergentes, vez que os custos com
equipamentos utilizados na prestação dos serviços, inclusive a
manutenção das carretas, corriam a cargo exclusivo da autora.
Pugna pelo acolhimento de seu apelo, com a anulação da respeitável
sentença e reabertura da instrução probatória. Alternativamente,
requer a improcedência direta da demanda. Ainda, como pedido
secundário, caso mantida a condenação referente aos lucros
cessantes, pede a redução do “quantum” indenizatório pela metade,
observados os termos do artigo 603 do Código Civil.
Recurso
tempestivo,
bem
preparado ( folhas 257/259 ), regularmente processado e
oportunamente respondido ( folhas 263/268 ), subiram os autos.
Este é o breve relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
O inconformismo recursal deve
ser integramente acolhido.
Trata-se de ação de reparação de
danos materiais e morais, movida por Danieli Nardoni de Oliveira
ME contra Raizen Energia Sociedade Anônima, fundada no
“contrato de prestação de serviço de operações com máquinas
agrícolas” copiado às folhas 18/31. Em suma, alega ter prestado os
serviços nas safras canavieiras de 2015/16, 2016/17 e 2017/18.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002682-86.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 5/6
Todavia, antes do término da última safra a demandada rescindiu o
contrato unilateralmente, lhe gerando prejuízo material ( lucros
cessantes e danos emergentes ) e morais.
Em peça contestatória ( folhas
127/147 ), alega a demanda ter sido motivada a rescisão antecipada
do termo, em virtude do implemento de condição expressamente
prevista no contrato para resolução do vínculo negocial.
A
demanda
foi
julgada
parcialmente procedente, para declarar a rescisão do termo por
culpa exclusiva da demandada, que foi condenada em reparar lucros
cessantes e danos emergentes suportados pela autora. Restou
indeferido pedido de indenização moral ( sentença de folhas 223/228
)
Resguardado
o
respeito
ao
entendimento esposado na respeitável sentença atacada, prospera a
preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente. Isto
porque imprescindível a reabertura da instrução probatória, a fim de
se apurar as peculiaridades da questão.
De fato, oportunamente postulou a
demandada pela oitiva da testemunha Luciano Henrique de Souza
Vieira ( folha 202 ), pedido sobre o qual não se manifestou o
eminente Magistrado “a quo”, embora tenham sido ouvidas
testemunhas indicadas pela parte autora Walter Lemos de Azevedo
Júnior e José Antônio Bonaldo ( folha 222 ). Também não existe nos
autos depoimento pessoal do patrono da recorrente, que se mostra
útil para o deslinde do feito.
Não é demais observar, ainda, que
a demanda foi julgada parcialmente procedente em virtude de não ter
a requerida demonstrado fato impeditivo ao direito do autor ( com
relação aos danos materiais ), ao mesmo tempo em que – de forma
contraditória – impediu a produção das provas pretendidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002682-86.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 6/6
Houve,
destarte,
manifesto
cerceamento de defesa, agora reparado, o que enseja a anulação da
sentença e a determinação da produção das provas pretendidas,
abrindo-se a instrução processual.
Com base nos princípios da
efetividade e da economia processual, a situação dos autos não
revela a hipótese autorizadora da extinção da ação nos moldes
contemplados pelo Meritíssimo Juízo “a quo”.
Isto porque, dentre outras, é
incumbência do Magistrado adotar todas as providências necessárias
para que a ‘in jus vocatio’ seja formalizada validamente, a fim de que
possa o feito se desenvolver regularmente, lhe cabendo impulsionar a
atividade processual, consoante expressa previsão do artigo 02o, do
novo Código de Processo Civil.
Desta feita, devem retornar os
autos à Comarca de origem, quando o Juiz de primeiro grau deverá
determinar o regular prosseguimento da ação, com a abertura da
instrução probatória, oitiva das testemunhas indicadas e depoimento
pessoal das partes, bem como demais provas pretendidas pelas
partes, até seus ulteriores termos, com a prolação de nova sentença.
Ante o exposto, dá-se integral
provimento ao recurso de apelação da requerida para anular a
respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos do
processo à Vara de origem para reabertura da fase instrutória, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR